Tribunal: TJMT
Processo: 1005547-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1005547-55.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: RENATO CONCEICAO DE BARROS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - INSURGÊNCIA - APRECIAÇÃO PREJUDICADA - MÉRITO DO RAI JÁ DECIDIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932 DO CPC).
Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo em Agravo de Instrumento se o mérito deste último já foi apreciado por decisão colegiada.
Agravo Interno de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao RAI.
O agravante busca a reforma do decisum sob a justificativa de que foram preenchidos os requisitos para sua concessão.
É o relatório.
O agravante pretende a revisão do indeferimento de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento.
Todavia, o próprio mérito já foi julgado pelo Colegiado, de maneira que fica prejudicado o conhecimento deste Agravo Interno, visto que seu objeto foi suplantado pelo decisum.
A propósito:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA - INSURGÊNCIA - APRECIAÇÃO PREJUDICADA - MÉRITO DO RAI JÁ DECIDIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932 DO CPC).
Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento da antecipação de tutela em Agravo de Instrumento se o mérito deste último já foi apreciado por decisão colegiada. (AgInt 1019458-42.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/03/2022)
Pelo exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do Agravo Interno por estar manifestamente prejudicado.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator